Tribunal: TJMT
Processo: 1074691-85.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1074691-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE SOUSA - CPF: 002.807.711-34 (APELADO), MARCUS LUIZ FOSS PEREIRA - CPF: 611.362.801-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de Auto de Infração ambiental e do respectivo processo administrativo, por ausência de responsabilidade do autuado, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se subsiste a responsabilidade administrativa ambiental do proprietário do imóvel; (ii) estabelecer o critério legal aplicável à fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, distinta da responsabilidade civil objetiva, exigindo a comprovação de conduta, nexo causal e elemento subjetivo do agente.

4. A mera titularidade dominial do imóvel não basta para configurar conduta própria do proprietário apta a ensejar sanção administrativa.

5. A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e pode ser elidida por prova em contrário que rompa o nexo causal entre a conduta do autuado e o dano apurado.

6. A fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte observa, como regra, o critério percentual do § 3º do artigo 85 do CPC, sendo o arbitramento por equidade, previsto no § 8º do mesmo artigo, restrito às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo, conforme consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta, nexo causal e elemento subjetivo do agente, não bastando a mera titularidade dominial do imóvel para configurar o ilícito.

2. A fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte observará, como regra geral, o critério percentual previsto no § 3º do artigo 85 do CPC, sendo o arbitramento por equidade restrito às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados: artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981; artigo 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: EREsp 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.4.2019, DJe 12.6.2019. Apelação Cível nº 1025775-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025. Apelação nº 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão nº 1320591), Rel. Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, TJDFT, j. 24.2.2021, DJE 12.3.2021. Tema 1.076/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1074691-85.2025.8.11.00041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VALDOMIRO DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da presente demanda, ajuizada por
Valdomiro de Sousa
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 0134G e do processo administrativo nº 623454/2016, em face da ausência de responsabilidade do recorrido.

Condenou ainda o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O recorrente, em síntese, afirma que não há como se afastar a responsabilidade do recorrido, uma vez que é o proprietário do imóvel, logo, deve responder pelos danos ambientais praticados na área.

Dispõe que não há qualquer documentação apta a afastar a responsabilidade do apelado, sendo necessário manter a validade dos atos administrativos lavrados.

Alternativamente, almeja que a fixação dos honorários advocatícios se dê de forma equitativa, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes, ou que se altere o método de fixação da verba honorária.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado no ID nº 370466855, manifestou-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026